Tribunal: TRF3
Processo: 5018033-64.2019.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: , por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
212/236)

5018033-64.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

CJ - CONFLITO DE JURISDIÇÃO

4a Seção

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONARO PREVIDENCIÁRIO.OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Inexistência de omissão ou obscuridade. Em que pesem as alegações do embargante, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão seguiu a jurisprudência predominante neste Tribunal, segundo a qual, em se tratando de estelionato previdenciário, a despeito da importância do saque do valor correspondente ao benefício, não se pode desprezar, na configuração do delito, a relevância do ato de concessão para a concreção do tipo penal.

3. A menção à existência de duas formas de pagamento do benefício, referindo-se ao julgado transcrito no voto, é mais um fator a recomendar a fixação da competência com base no local da agência do INSS, critério que melhor atende à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional penal.

4. O que o embargante pretende, no caso, é uma alteração do resultado do julgamento, em sentido diverso daquele que tem sido feito em todos os casos julgados no âmbito da Quarta Seção. Trata-se, enfim, de interpretação diferente daquela desejada pelo MPF, o que não justificaria o acolhimento dos seus embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 5018033-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 5018033-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal em face do acórdão ID 90641299 que, por unanimidade, julgou procedente o conflito de jurisdição.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado, pois, embora tendo reconhecido que a competência, em se tratando do delito de estelionato previdenciário, é do juízo do local em que situada a agência da previdência social responsável pela concessão do benefício, não se manifestou acerca da alegação da Procuradoria Regional da República no sentido de que o crime do art. 171, § 3o, do Código Penal se consuma com o recebimento de valores referentes ao benefício previdenciário na conta do segurado, momento em que se dá concreção ao verbo nuclear da figura típica “obter”.

Prossegue afirmando que o julgado não discorreu sobre “sobre os motivos pelos quais o crime do art. 171, § 3o, do Código Penal se teria consumado no local da agência concessora, e não no lugar da obtenção da disponibilidade econômica da vantagem”.

Além disso, alega a obscuridade do acórdão que, a seu ver, sugeriu que o crime de estelionato previdenciário se consuma com a mera concessão do benefício previdenciário, embora esse raciocínio não tenha ficado claro. O embargante também argumenta que “pela dicção do acórdão embargado, supõe-se que, ainda que o segurado não tenha recebido o valor referente ao benefício previdenciário indevidamente concedido, ele poderia responder pela prática do delito de estelionato previdenciário na modalidade consumada, de forma a afastar a tentativa nessa hipótese”.

Por fim, aduz que embora tenha constado do voto que o beneficiário pode-se valer de duas formas de pagamento do benefício, ou seja, por meio de depósito em conta corrente ou do saque do valor correspondente por meio de cartão, não estabelece em qual das hipóteses o caso em tela se insere, o que deve ser abordado por meio destes embargos.

Nesse contexto, pede o provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e obscuridades suscitadas, a fim de que:

“1) sejam efetivamente apreciados os fundamentos do parecer ministerial de ID 89841880, segundo os quais o crime de estelionato previdenciário se consuma com o recebimento da disponibilidade econômica do benefício previdenciário na conta bancária do beneficiário, de forma que o local de consumação do delito – e, por consequência, o foro competente – é o local em que sediada a agência bancária onde mantida a conta recebedora dos valores indevidos;

2) esclareça-se se, no entendimento dessa Quarta Seção, o crime de estelionato previdenciário consuma-se com a mera concessão indevida do benefício, independentemente do efetivo recebimento de valores pelo segurado;

3) seja ampliada a moldura fática do acórdão, para que se esclareça que, no caso dos autos, o recebimento do benefício previdenciário deu-se, em tese, mediante depósito do valor correspondente ao benefício em conta bancária mantida em agência bancária de Cotia – SP;

e 4) se for o caso, concedam-se efeitos infringentes do julgado aos aclaratórios, para que, modificando-se o acórdão, declare-se a competência do Juízo da 1a Vara Criminal Federal de Osasco – SP, sob pena de subsistir contrariedade aos arts. 70 do Código de Processo Penal e 171, § 3o, do Código Penal.”

É o relatório.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No 5018033-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BARUERI/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ambiguidade e obscuridade têm a ver com a falta de clareza nas ideias expostas no acórdão e nas expressões nele utilizadas, dificultando o seu entendimento, podendo estar contidas na fundamentação ou no dispositivo do voto condutor. Contradição refere-se à existência de proposições que não se conciliam entre si, constantes na fundamentação ou nesta e no dispositivo, dificultando a compreensão do resultado do julgamento. Omissão, a seu turno, diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, que deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que "[o]s embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, nos termos do art. 619 Código de Processo Penal" (EDcl no AgRg no REsp 1295740/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2015, DJe 30.09.2015), e que "[o]s embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado, sendo inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivem novo julgamento do caso" (EDcl no AgRg no HC 313105/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2015, DJe 13.10.2015).

No caso em exame, em que pesem as alegações do embargante, não há omissão ou obscuridade a serem sanadas, pois o acórdão seguiu a jurisprudência predominante neste Tribunal, segundo a qual, em se tratando de estelionato previdenciário, a despeito da importância do saque do valor correspondente ao benefício, não se pode desprezar, na configuração do delito, a relevância do ato de concessão para a concreção do tipo penal. Essa é razão pela qual decide a Quarta Seção pela competência do juízo do local da agência do INSS (CJ 5013220-91.2019.4.03.0000, Quarta Seção, v.u., Rel. Desembargador Federal Andre Custodio Nekatschalow, j. 28.06.2019, intimação via sistema em 01.07.2019).

Ademais, a menção à existência de duas formas de pagamento do benefício, referindo-se ao julgado transcrito no voto, é mais um fator a recomendar a fixação da competência com base no local da agência do INSS, critério que melhor atende à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional penal.

Portanto, o que o embargante pretende, no caso, é uma alteração do resultado do julgamento, em sentido diverso daquele que tem sido feito em todos os casos julgados no âmbito da Quarta Seção. Trata-se, enfim, de interpretação diferente daquela desejada pelo MPF, o que não justificaria o acolhimento dos seus embargos de declaração.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONARO PREVIDENCIÁRIO.OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Inexistência de omissão ou obscuridade. Em que pesem as alegações do embargante, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão seguiu a jurisprudência predominante neste Tribunal, segundo a qual, em se tratando de estelionato previdenciário, a despeito da importância do saque do valor correspondente ao benefício, não se pode desprezar, na configuração do delito, a relevância do ato de concessão para a concreção do tipo penal.

3. A menção à existência de duas formas de pagamento do benefício, referindo-se ao julgado transcrito no voto, é mais um fator a recomendar a fixação da competência com base no local da agência do INSS, critério que melhor atende à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional penal.

4. O que o embargante pretende, no caso, é uma alteração do resultado do julgamento, em sentido diverso daquele que tem sido feito em todos os casos julgados no âmbito da Quarta Seção. Trata-se, enfim, de interpretação diferente daquela desejada pelo MPF, o que não justificaria o acolhimento dos seus embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.